Tribunal: TJSP
Processo: 1028965-45.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL
Concurso público – Polícia Militar – Soldado – Exame psicológico – Inaptidão – Impossibilidade:

– Não basta a previsão do exame psicológico no edital e na lei que o regulamenta, pois, sua realização deve observar rigorosamente todos os atos normativos editados para assegurar o resultado seguro, imparcial e específico para o candidato.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1028965-45.2019.8.26.0053
Voto n°23939
Registro: 2020.0000140863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1028965-45.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JESSICA ESPINA MASCHETTI TOMAZ, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1028965-45.2019.8.26.0053
Voto n°23939
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1028965-45.2019.8.26.0053
APELANTE: JESSICA ESPINA MASCHETTI TOMAZ
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZA PROLATORA: MARIA FERNANDA DE TOLEDO RODOVALHO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 23939
EMENTA
SERVIDOR ESTADUAL
Concurso público
Polícia Militar
Soldado

Exame psicológico Inaptidão Impossibilidade:
Não basta a previsão do exame psicológico no
edital e na lei que o regulamenta, pois, sua realização
deve
observar
rigorosamente
todos
os
atos
normativos editados para assegurar o resultado
seguro, imparcial e específico para o candidato.
RELATÓRIO
Sentença de indeferimento da petição inicial, com base nos incisos I e
VI do art. 485, do CPC. Sem atribuição de honorários (fls. 84/87 e 94).
Apela a autora alegando, em síntese, que o ato que a excluiu do certame
em razão da reprovação no exame psicológico é ilegal e arbitrário, uma vez que
possui plena capacidade psicológica para exercer o cargo de policial militar.
Argumenta que não teve acesso aos motivos de sua reprovação no exame
psicológico, uma vez que o edital não esclarece se o motivo da inaptidão é
fornecido imediatamente após a divulgação do resultado da etapa, o que seria
fundamental para impugnação do resultado, por meio de recurso
administrativo. Alega que a desclassificação do certamente sem o
conhecimento claro dos motivos da reprovação ofende os princípios da
igualdade,
razoabilidade,
proporcionalidade,
legalidade,
moralidade,
publicidade e ampla defesa. Além disso, todo o processo de avaliação do
certame está baseado em parâmetros subjetivos, o que é inadmissível. Pede o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1028965-45.2019.8.26.0053
Voto n°23939
provimento do recurso para o fim de ser reintegrada ao certame prosseguindo-
se nas demais fases, condenação da requerida no pagamento de indenização por
dano moral e, subsidiariamente, a realização de prova pericial (fls. 96/106).
A Fazenda do Estado ofereceu contrarrazões alegando não ter a autora
atendido aos requisitos inerentes à função de policial militar, de modo que os
critérios fixados no edital atendem às necessidades do serviço público, pois, do
policial militar é exigido perfil psicológico mínimo compatível com o exercício
da profissão. Assevera, ainda, que o ato administrativo de exclusão do concurso
por conta da inaptidão psicológica goza da presunção de legitimidade e
veracidade e decorre do princípio da legalidade. Retrata que foram realizados
todos os testes aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia. Pede a
manutenção da sentença (fls. 112/122).
FUNDAMENTOS
1. Jessica Espina Maschetti Tomaz ajuizou demanda contra Fazenda do
Estado de São Paulo alegando que prestou concurso para o cargo soldado PM,
2a classe (edital 2/321/18) e foi ilegalmente eliminada na fase do exame
psicológico.
2. Em razão da possibilidade de imediato julgamento do mérito desta
demanda, aplicável o disposto no inciso I, do § 3o, do art. 1013, do CPC, que
assim dispõe:
“Art. 1013.
...
§ 3o - Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal
deve decidir desde logo o mérito quando:
I reformar sentença fundada no art. 485”
3. Desnecessária a realização de perícia psicológica, pois, com base nos
critérios previamente estabelecidos no edital do concurso público para
provimento do cargo de soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1028965-45.2019.8.26.0053
Voto n°23939
autora foi submetida ao exame psicológico por meio de profissionais
especializados na área, fato que, inclusive, não foi por ela contrariado.
Portanto, prescindível a substituição de exame psicológico por perícia. Neste
sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO
Ação declaratória de nulidade de ato administrativo -
Concurso Público - Policial militar - Candidato eliminado na prova de aptidão
psicológica
-
Sentença
de
improcedência
-
Pretensão
reforma
-
Impossibilidade - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Perícia médica
incapaz de afastar o laudo elaborado pela comissão especializada - Previsão
legal e editalícia a dar suporte à realização do referido exame - Critérios de
avaliação previamente estabelecidos e pautados em critérios objetivos e testes
reconhecidamente idôneos - Precedentes - Recurso desprovido, rejeitada a
matéria preliminar” (Apelação 1012812-39.2016.8.26.0053, 6a Câmara de
Direito Público, Rela Desa Maria Olívia Alves, j. 25.6.2019).
“EMENTA: PRELIMINAR. Pretensão tendente ao reconhecimento de
cerceamento de defesa. Desacolhimento. Indeferimento de pedido relativo à
produção de novo exame pericial, haja vista a prescindibilidade de realização
dessa prova. Necessidade de observância à isonomia entre os participantes do
concurso público e de avaliação do candidato por ocasião desse certame.
Recorrida que apresentara laudo na área de Psicologia no qual descritos os
testes aplicados ao autor e as razões que embasaram a conclusão no sentido
da inaptidão dele para o objetivado cargo público. Logo, arguição preliminar
rejeitada”... (Apelação 1038139-49.2017.8.26.0053, 3a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Encinas Manfré, j. 11.6.2019).
4. O exame psicológico em concurso público deve estar previsto na
lei e no edital. A avaliação deve ser baseada em critérios objetivos e o Edital
também deve possibilitar ao candidato a interposição de recurso
administrativo. Assim vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO. EXAME
PSICOLÓGICO. REPROVAÇÃO. LEGALIDADE. PREVISÃO LEGAL E
EDITALÍCIA.
CRITÉRIOS
OBJETIVOS
E
PREVISÃO
DE
RECORRIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a legalidade
do exame psicotécnico em provas de concurso público está condicionada a
observância de três pressupostos, quais sejam, previsão legal,
objetividade dos critérios adotados no edital e possibilidade de revisão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1028965-45.2019.8.26.0053
Voto n°23939
resultado obtido pelo candidato, os quais estão presentes no caso dos autos.
Precedentes: AgRg no RMS 43.363/AC, Rel. Min. Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 13/08/2014; AgRg no Ag 1.193.784/GO, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 14/05/2014; AgRg no REsp
1404261/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
18/02/2014; AgRg no AREsp 385.611/DF, Rel. Min. Eliana Calmon,
Segunda Turma, DJe 29/11/2013; AgRg no RMS 29.879/RO, Rel. Min.
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/11/2013.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS no 46058/SC, Rel. Min
BENEDITO GONÇALVES, publicado em 28.3.17)
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PSICOTÉCNICO. EXAME DE
LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS
OBJETIVOS PARA AVALIAÇÃO DO CANDIDATO.
1. Conforme jurisprudência do STJ, é reconhecida a legalidade dos exames
psicológicos em concursos públicos se forem atendidos três padrões: previsão
em lei, previsão no edital, com a devida publicidade dos critérios objetivos
fixados e, por fim, possibilidade de recurso (AgRg no RMS 43.363/AC, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/8/2014, DJe
13/8/2014).
2. O Tribunal de origem consignou que "a referida avaliação não se revela,
por si só, ilegal, pois, além de haver expressa previsão legal para sua
aplicação, foi oportunizado ao candidato a possibilidade de recorrer da
decisão, com fim de evitar qualquer forma de subjetivismo que vulnere o
princípio da impessoalidade da Administração Pública." Dessume-se que o
acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão
pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio
estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida."
3. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, a qual busca
afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, pois
inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos. Aplica-se o óbice da
Súmula 7/STJ.
4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp no 1539196/DF, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, publicado em 9.11.15)
Também o Supremo Tribunal Federal:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATO PRATICADO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME
PSICOTÉCNICO. PREVISÃO EM LEI. CRITÉRIOS OBJETIVOS. ORDEM
DENEGADA.
I
O art. 5o, I, da Lei 12.016/2009 não configura uma condição de
procedibilidade, mas tão somente uma causa impeditiva de que se utilize

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1028965-45.2019.8.26.0053
Voto n°23939
simultaneamente o recurso administrativo com efeito suspensivo e o
mandamus.
II A questão da legalidade do exame psicotécnico nos concursos públicos
reveste-se de relevância jurídica e ultrapassa os interesses subjetivos da causa.
III
A exigência de exame psicotécnico, como requisito ou condição
necessária ao acesso a determinados cargos públicos, somente é possível, nos
termos da Constituição Federal, se houver lei em sentido material que
expressamente o autorize, além de previsão no edital do certame.
IV É necessário um grau mínimo de objetividade e de publicidade dos
critérios que nortearão a avaliação psicotécnica. A ausência desses requisitos
torna o ato ilegítimo, por não possibilitar o acesso à tutela jurisdicional para
a verificação de lesão de direito individual pelo uso desses critérios
V - Segurança denegada. (MS no 30822/DF, Rel. Min. RICARDO
LEWANDOSKI, julgado em 5.6.12).
4. A Súmula Vinculante no 44 dispõe que “só por lei pode se sujeitar a
exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público” e se refere a
“lei formal”.
A Lei Complementar no 1.291/16 estabeleceu, dentre as etapas do
concurso público para ingresso na polícia militar do Estado de São Paulo,
exames psicológicos destinados à avaliação das características cognitivas e de
personalidade do candidato para o desempenho adequado das atividades
inerentes à carreira. Já, o edital do concurso foi publicado em 28.7.2018 (fls.
22), ou seja, na vigência da referida Lei. Portanto, o exame tem previsão legal.
5. O acesso à motivação da inaptidão é fundamental para a validade do
resultado do exame psicológico, pena de ocorrer ofensa ao princípio da ampla
defesa, garantido pela Constituição Federal e também pela jurisprudência dos
tribunais superiores. Neste sentido:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL
MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. EXAME PSICOTÉCNICO.
ILEGALIDADE.
FALTA
DE
MOTIVAÇÃO
DA
REPROVAÇÃO.
NULIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O chamado exame psicotécnico, que se enquadra nos requisitos subjetivos,
tem sua legalidade subordinada a três pressupostos necessários: sua previsão
legal; a cientificidade dos critérios adotados (de modo a afastar a
possibilidade teórica do arbítrio); e o poder de revisão (para o fim de evitar
qualquer forma de subjetivismo que viole o princípio da impessoalidade na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1028965-45.2019.8.26.0053
Voto n°23939
Administração).
2. Esse entendimento tem contado com o beneplácito da jurisprudência desta
Corte, que admite a exigência de aprovação em exame psicotécnico para
preenchimento de cargo público, desde que claramente previsto em lei e
pautado em critérios objetivos, possibilitando ao candidato o conhecimento da
fundamentação do resultado, a fim de oportunizar a interposição de eventual
recurso.
3. No caso em comento, conforme atestam os documentos acostados aos
autos, o candidato reprovado no exame não teve acesso à motivação de sua
reprovação, tendo em vista que o resultado limitou-se a especificar que este
fora considerado inapto. Tem-se, pois, que o requisito da recorribilidade não
foi respeitado, o que atesta a ilegalidade da avaliação psicológica.
4 A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que,
declarada a nulidade do exame psicotécnico, em razão da existência de
ilegalidade na avaliação, o candidato deve submeter-se a novo exame.
5. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no RMS no 32388/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
publicado em 30.9.15)
Em que pese a legalidade da realização do exame psicológico, há, no
processo, evidências no sentido de que a autora não obteve conhecimento dos
motivos de sua reprovação no prazo do recurso administrativo. Todavia, é
necessário que o candidato conheça o resultado de seu exame psicotécnico para
produzir recurso eficiente.
A Fazenda do Estado, em contrarrazões, limitou-se a alegar que a
autora não atendeu aos requisitos inerentes à função de um policial militar,
pois, submetida ao exame psicológico, não se constatou perfil mínimo
compatível com o exercício da profissão. Argumentou que o ato administrativo
que a excluiu do certame goza de presunção de legitimidade e veracidade, não
podendo comparecer em juízo para manifestar discordância quanto aos critérios
utilizados no certame.
Todavia, os argumentos veiculados pela autora se referem ao fato de
que o edital não esclarece se o motivo da inaptidão é fornecido imediatamente
após a divulgação do resultado da etapa, o que seria fundamental para
impugnação do resultado.
De fato, o edital faculta ao candidato o acesso à interpretação acerca dos
motivos da inaptidão, pessoalmente, mediante agendamento de entrevista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1028965-45.2019.8.26.0053
Voto n°23939
coletiva, no período compreendido entre 30 (trinta) e 120 (cento e vinte) dias
após a divulgação oficial do resultado desta etapa, junto à Divisão de Seleção e
Alistamento da Diretoria de Pessoal, sem a necessidade de interposição de
recurso administrativo (capítulo XI, item 11 fls. 47).
E o prazo para interposição de recursos contra a fase de avaliação
psicológica é de 3 (três) dias úteis, contados do primeiro dia útil subsequente à
data da publicação do resultado no Diário Oficial do Estado (item 4. e 4.1 do
capítulo XIV do Edital fls. 55).
No entanto, o edital não esclarece se o motivo da inaptidão é fornecido
imediatamente após a divulgação do resultado da etapa, o que é fundamental
para impugnação do resultado, por meio do recurso previsto nos itens 4 e 4.1
do Capítulo XIV, cujo prazo é exíguo.
E neste aspecto, há julgados deste Tribunal reconhecendo o direito do
candidato conhecer previamente o resultado da avaliação psicológica, antes de
apresentar recurso administrativo contra a inaptidão:
“CONCURSO PÚBLICO - PROVA DE APTIDÃO PSICOLÓGICA -
REPROVAÇÃO - Ausência de parecer fundamentado referente à inaptidão
psicológica
-
Ilegalidade.
Recurso
provido”
(Apelação
1010952-26.2015.8.26.0477, 7a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Moacir
Peres, j. 17.10.2016).
Demanda anulatória de ato administrativo. Concurso público. Soldado 2a
classe da Polícia Militar. Inaptidão na etapa do exame psicológico. Exclusão
do certame. Indeferimento da tutela antecipada. Trâmite da demanda
originária em segredo de justiça. Insurgência. Cabimento parcial. Existência
dos requisitos autorizadores da medida. Verossimilhança das alegações e
perigo de dano irreparável. Ausência de elementos para trâmite da demanda
em segredo de justiça. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido
parcialmente.
(Agravo de Instrumento no 2272760-07.2015.8.26.0000, Rel. Des. SOUZA
MEIRELLES, publicado em 26.2.16)
CONCURSO
PÚBLICO.
PROVA
DE
APTIDÃO
PSICOLÓGICA.
REPROVAÇÃO. Ausência de parecer fundamentado referente à inaptidão
psicológica. Ilegalidade. Sentença denegatória da segurança reformada.
Recurso provido.
(Apelação no 0024536-96.2012.8.26.0053, Rel. Des. MOACIR PERES,
julgado em 13.4.15)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1028965-45.2019.8.26.0053
Voto n°23939
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. Exame psicológico
que considerou o candidato inapto. Direito do participante do certame de
exigir objetividade científica, transparência nos resultados e a possibilidade
de sua impugnação. Sentença reformada. Recurso provido.
(Apelação no 0002352-83.2011.8.26.0053, Rel. Des. CAMARGO PEREIRA,
julgado em 7.4.15)
CONCURSO PÚBLICO Pretensão do agravante de que lhe seja concedida a
tutela antecipada, a fim de poder realizar as fases subsequentes do certame
Candidato considerado inapto na fase de avaliação psicológica.
Conhecimento das razões da inaptidão que somente ocorreria após o decurso
de prazo para pedido de revisão. Tutela antecipada indeferida.
Preenchimento dos requisitos previstos no art. 273 do CPC como
indispensáveis à concessão da medida. Recurso provido
(Agravo de Instrumento no 2037220-13.2014.8.26.0000, Rel. Des. OSCILD DE
LIMA JÚNIOR, julgado em 20.5.14)
CONCURSO
PÚBLICO.
PROVA
PSICOLÓGICA.
CRITÉRIOS
SUBJETIVOS. DIREITO DE CIÊNCIA EM SUA INTEGRALIDADE
QUANTO AO RESULTADO, ASSEGURANDO AO CANDIDATO A
INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAL RECURSO. CABIMENTO. A avaliação
seguiu critérios constantes da legislação específica, nestes se incluindo os de
apreciação técnica do profissional aplicador, não podendo o Judiciário criar
ingerências no Poder Executivo, sob pena de investir-se em examinador.
Contudo, o candidato tem direito da ciência integral do resultado da prova
aplicada, para sua orientação e esclarecimentos, inclusive lhe assegurando o
direito de interposição de eventual recurso, não excedendo deste aspecto.
Recurso provido, em parte.
(Apelação no 0004744-55.2010.8.26.0562, Rel. Des. DANILO PANIZZA,
julgado em 29.11.11).
6. A reprovação na etapa do exame psicológico, por si só, não autoriza
indenização por dano moral. Para se caracterizar o dano moral, necessário que
ocorra transgressão a direito da personalidade e todo indivíduo que se submete
a um concurso já conta com a possibilidade de exclusão em qualquer de suas
fases, não se podendo considerar um fato normal da existência ofensivo à honra
e à dignidade da autora. Confiram-se decisões do Superior Tribunal de Justiça:
“Se a descrição dos fatos para justificar o pedido de danos morais está no
âmbito dos dissabores, sem abalo à honra e ausente situação que produza no
consumidor humilhação ou sofrimento na esfera de sua dignidade, o dano
moral não é pertinente.” (Recurso Especial no 554.876 3a Turma Relator:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1028965-45.2019.8.26.0053
Voto n°23939
Ministro Carlos Alberto Menezes Direito j. 17.2.2004).
“APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
COMINATÓRIA
COM
PEDIDO
DE
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO
EM PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. Constitui
dano moral apenas a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que,
exorbitando a normalidade, afetem profundamente o comportamento
psicológico do individuo, causando-lhe aflições, desequilíbrio e angústia. Caso
em que não se evidenciou abalo moral advindo dos acontecimentos”. (AREsp
650610, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, j.21.05.2015).
Esta Câmara de Direito Público já decidiu:
“Embora evidente o aborrecimento decorrente da eliminação do certame, não
há nos autos prova de dano moral. Ensina Sérgio Cavalieri Filho que "só deve
ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que,
fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico
do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-
estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem
parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os
amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e
duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim
não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos".
(Programa de Responsabilidade Civil, 8a ed. Ed. Malheiros, pág. 81/82). O
mero incômodo, ou desconforto, como no caso em apreço, que o homem médio
tem de suportar, por viver em sociedade, não autoriza a concessão de
indenização por dano moral, que deve ser arbitrada tendo como orientação a
necessidade
de
estimular
providências
positivas
e
desestimular
comportamentos potencialmente lesivos, observada a capacidade econômica
do responsável, e também a necessidade de apresentar alguma resposta a
quem mais sofreu ou sofre algum transtorno psicológico em razão da culpa
alheia, sem fazer com que isto se transforme em premiação” (Apelação
1051545-40.2017.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Antonio
Celso Aguilar Cortez, j. 18.3.2019)
“Devem-se distinguir situações de mero mal-estar relacionadas ao risco
cotidiano gerado pelo convívio social, daquelas outras situações em que tais
dissabores se perpetuam no tempo e efetivamente provocam verdadeiro
padecimento íntimo”. (Apelação no 1016067-43.2014.8.26.0451, Rel. Des.
Marcelo Semer, j. 13.02.2017).
No mesmo sentido, a doutrina:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1028965-45.2019.8.26.0053
Voto n°23939
“Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no
ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de
romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender,
acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca
de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Programa de
Responsabilidade Civil, 2a ed., Malheiros Editores, p. 78).
7. Daí a procedência parcial do pedido e, quanto aos honorários
advocatícios, aplicável à espécie o inc. III, do § 4o, do art. 85, do NCPC, que
assim estabelece:
Art. 85 A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor.
...
§ 4o - Em qualquer das hipóteses do § 3o:
...
III não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o
proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o
valor atualizado da causa'.
Em que pese não haver ilegalidade na fixação dos honorários
advocatícios sobre o valor dado à causa (R$ 60.000,00), para que não se
imponha valor excessivo a título de honorários advocatícios, os honorários do
advogado do autor, a serem suportados pela Fazenda, deverá incidir sobre
metade do valor dado à causa no percentual de 11%.
Já os honorários advocatícios da Fazenda devem considerar o valor do
proveito econômico desta com a sucumbência do autor no pedido de
indenização por danos morais.
Quando a indenização por dano moral é devida, esta Décima Câmara de
Direito Público sempre faz fixação módica, de modo a não prestigiar o
enriquecimento sem causa da parte ofendida.
Na presente situação, se devida fosse a indenização por dano moral, não
passaria de R$5.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 1028965-45.2019.8.26.0053
Voto n°23939
Portanto considero este valor como o do proveito econômico da
Fazenda, pela sucumbência da autora na indenização por dano moral, fixando
os honorários de sua responsabilidade em 11% de R$5.000,00.
A sucumbência atribuída à autora fica suspensa, nos termos do § 3o, do
art. 98, do NCPC, uma vez que é beneficiária da justiça gratuita (fls. 85).
Destarte, pelo meu voto, dou provimento parcial ao recurso para julgar
procedente em parte o pedido e suspender a exclusão da autora por
inaptidão apurada no exame psicológico, determinando a reabertura do
prazo para interposição de recurso administrativo com prévio
conhecimento dos motivos da inaptidão.
Faculto aos interessados manifestação, em dez dias, de eventual
oposição a julgamento virtual para sustentação oral em recurso futuro.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA